Tribunal: STF
Processo: RE 88116
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-12-01
Data de publicação: 1978-12-01

Ementa:
- Penal. "Lex mitior". Aplica-a ao réu definitivamente condenado o Juiz da execução, e não o Tribunal de segundo grau, em processo de revisão. Art. 13 da Lei de Introdução do CPP. Jurisprudência reiterada do STF (v. g., RHC 55.872, 13.12.77, relator Ministro Cordeiro Guerra, DJ 3.3.78, p. 968).